Tribunal: TJES
Processo: 5013059-95.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013059-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATENIR CUSTODIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
.RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA ADEQUAR O FORNECIMENTO.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Cuida-se de Ação, com pedido de antecipação de tutela, proposto(a) por ATENIR CUSTÓDIO, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) MUNICÍPIO DE CARIACICA, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fraldas descartáveis”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Confirmar a liminar deferida nos autos (ID de piso 46252551) e B) Determinar que O Município de Cariacica forneça as fraldas descartáveis na quantidade de 120 unidades mensais, para uso contínuo, com permanência da distribuição enquanto continuar a necessidade, devendo ser verificado com avaliação mensal.

3. Através de recurso inominado, a parte Autora pleiteia a reforma da sentença para o aumento do número de fraldas disponibilizadas para 150 mensais. Já a parte Ré, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. O recurso merece ser provido. Embora a decisão de primeira instância tenha sido bem fundamentada, é necessário divergir quanto à quantidade de fraldas concedidas. O pedido de aumento da quantidade de fraldas foi feito por recomendação do médico que acompanha o paciente, e o autor cumpriu seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I) ao apresentar laudos médicos que comprovam sua condição de saúde (IDs 12991636 e 12991636).

5. É incontroverso que a parte recorrente apresenta limitações de locomoção em razão das sequelas de um AVC, o que justifica a necessidade do fornecimento de 150 fraldas geriátricas, tamanho G, conforme atestado em relatório médico.

6. Não bastasse isso, os elementos constantes dos autos — como o comprovante de renda (ID nº 12991635), o endereço indicado na petição inicial e o fato de o autor estar assistido pela Defensoria Pública — evidenciam a condição de hipossuficiência econômica do recorrente. Tal circunstância reforça a verossimilhança de sua alegação de que não possui condições financeiras de custear as fraldas remanescentes. É comum, aliás, que pessoas acometidas por doenças incapacitantes enfrentem diversos outros encargos decorrentes de sua condição física, como gastos com transporte, alimentação especial, medicamentos e terapias indispensáveis para a manutenção de sua saúde e bem-estar.

7. O artigo 196 da Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas voltadas à redução do risco de doenças e outros agravos, com base nos princípios do acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Nesse sentido, a meu sentir o fornecimento de fraldas geriátricas não se vincula a um mero conforto ou cuidado higiênico, mas representa medida essencial à concretização do direito à saúde e à preservação da dignidade da pessoa humana — valor fundante da ordem constitucional. Utilizadas como instrumento de suporte no enfrentamento das consequências clínicas da enfermidade, as fraldas geriátricas assumem, conforme o caso em tela, a natureza de verdadeiro insumo médico-hospitalar.

8. Por fim, a quantidade de fraldas necessária ao paciente deve ser fixada mediante prescrição médica, que também indica o tamanho adequado. No presente caso, tal exigência foi devidamente cumprida, conforme se depreende dos documentos ID’s 12991636 e 12991637, nos quais consta a indicação de 150 fraldas mensais, tamanho G. Diante do exposto, a sentença deve ser reformada para adequar a quantidade de fraldas às necessidades comprovadas do paciente.

10. Da conclusão.
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Município de Cariacica providencie, em favor do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, 150 (cento e cinquenta) unidades de fraldas geriátricas descartáveis por mês, tamanho G, enquanto se fizerem necessárias à manutenção de sua vida e saúde.

11.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)